Tribunal: STJ
Processo: 0294914-15.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 847693 - SP(2023/0294914-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO E OUTRO
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO CUNHA (PRESO)
CORRÉU
: VICTOR RAFAEL DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS
. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA
CORPUS
REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL.
BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM
FUNDAÇÕES
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. No Tema n. 656 do STF, firmou-se a tese da
repercussão geral segundo a qual: É constitucional,
no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive
o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstas no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público, nos termos do
VII, da
art. 129,
Constituição Federal. Conforme o
§ 8o, da
art. 144,
Constituição Federal, as leis municipais devem
observar normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.
2. Diligência realizada em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas e o acusado encontrava-se em
atitude
suspeita
compartilhando
entorpecentes
juntamente com outros indivíduos.
3. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a
efeito por guardas municipais porquanto alicerçada
em fundadas razões, conforme orientação da
Suprema Corte e Precedentes deste Superior Tribunal.
4. Encontra-se devidamente justificada a negativa ao
referido redutor, posto que amparada em elementos
Documento eletrônico VDA56116957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f94e00f-a52a-4903-8863-39a8cafd5ac9

concretos que demonstram não estarem preenchidos
os requisitos cumulativos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
6.
não conhecido, em juízo de
Habeas corpus
retratação positivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer o
16/04/2026
22/04/2026,
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f94e00f-a52a-4903-8863-39a8cafd5ac9

HABEAS CORPUS No 847693 - SP(2023/0294914-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO E OUTRO
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO CUNHA (PRESO)
CORRÉU
: VICTOR RAFAEL DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS
. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA
CORPUS
REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL.
BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM
FUNDAÇÕES
RAZÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. No Tema n. 656 do STF, firmou-se a tese da
repercussão geral segundo a qual: É constitucional,
no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive
o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as
atribuições dos demais órgãos de segurança pública
previstas no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público, nos termos do
VII, da
art. 129,
Constituição Federal. Conforme o
§ 8o, da
art. 144,
Constituição Federal, as leis municipais devem
observar normas gerais fixadas pelo Congresso
Nacional.
2. Diligência realizada em local conhecido como ponto
de tráfico de drogas e o acusado encontrava-se em
atitude
suspeita
compartilhando
entorpecentes
juntamente com outros indivíduos.
3. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a
efeito por guardas municipais porquanto alicerçada
em fundadas razões, conforme orientação da
Suprema Corte e Precedentes deste Superior Tribunal.
4. Encontra-se devidamente justificada a negativa ao
referido redutor, posto que amparada em elementos
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

concretos que demonstram não estarem preenchidos
os requisitos cumulativos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
5. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
6.
não conhecido, em juízo de
Habeas corpus
retratação positivo.
RELATÓRIO
Por meio do despacho de fls. 653-654 proferido pela Vice-Presidência
do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram restituídos a esta Sexta Turma
para realização do juízo de retratação previsto
II, do Código de
no art. 1.030,
Processo Civil.
No caso, foi impetrado
contra acórdão proferido pelo
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls.
378-380):
Tráfico.
, Lei n°
Recurso defensivo e
Art. 33, caput
11.343/06.
ministerial. Preliminares. Afastada a tese de nulidade da
abordagem por Guardas Municipais eis que como quaisquer do
povo, podem efetuar a prisão de quem estiver em flagrante, de
acordo com o Código de Processo Penal, artigo 301, ademais,
tráfico de drogas é delito permanente, de modo que a guarda
dos entorpecentes já caracteriza situação de flagrância —
Afastamento de nulidade dos depoimentos dos Guardas
Municipais por serem idênticos, pois guardas foram ouvidos
também em juízo e responderam aos questionamentos
formulados pela defesa. Mérito. Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório, fundado no depoimento
dos guardas municipais, que afirmaram que ambos os acusados
estavam mexendo nos entorpecentes, e fugiram com a
aproximação da viatura, ademais, versões dos acusados
prestadas em solo policial e em juízo são conflitantes. Penas.
Inviável a fixação da pena intermediária de VICTOR abaixo do
mínimo legal por força da
tampouco merece
Súmula 231/STJ,
provimento o apelo ministerial para elevação da pena
intermediária, eis que constatadas duas atenuantes (menoridade
e confissão espontânea) e uma agravante (reincidência) —
Provimento do recurso ministerial para afastar o
§4", da
art. 33,
Lei de Drogas do corréu LEANDRO e fixar regime inicial
fechado, eis que estava na posse de 346 porções de cocaína
(massa liquida de 411,45g) e guardas municipais afirmaram em
juizo que ele era comumente visto em pontos de tráfico pela
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

cidade, além de ter sido preso em flagrante em outra
oportunidade, conclui-se que praticava o tráfico com
habitualidade, não fazendo jus ao beneficio. Consequentemente,
com o aumento da pena, impõe - se o regime fechado para
Leandro. Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial
parcialmente provido.
O acórdão proferido pela Sexta Turma reconheceu a nulidade
probatória advinda da abordagem dos guardas municipais e, por conseguinte,
absolveu o paciente, determinando a sua soltura imediata, com extensão dos
efeitos ao corréu.
Confira-se a ementa do julgado em questão:
. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAS CIVIS
HABEAS CORPUS
MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
ATUAÇÃO
DESVINCULADA
DE
SUAS
ATRIBUIÇÕES
CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS
PROVAS.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA,
COM
EFEITOS EXTENSIVOS.
1. No julgamento do HC n.
(relator Ministro Rogerio
830.530/SP
Schietti Cruz), julgado em
publicado em
a
27/9/2023,
4/10/2023,
Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento
firmado anteriormente no
decidiu que a
REsp n. 1.977.119/SP,
guarda municipal, embora integre o sistema de segurança
pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar,
nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua
atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do
município.
2. Destacou-se no referido julgado, de igual modo, que "[...]
salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as
guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal
se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita),
houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade
de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos
serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos
usuários, o que não se confunde com permissão para
desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas
das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana
ordinária em qualquer contexto".
3. No caso, os guardas municipais estavam em patrulhamento
em local conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram dois
homens "manuseando algo no chão", sobre uma blusa. Com a
chegada da viatura, ambos fugiram para sentidos opostos.
Realizada a abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado
com os réus, em "ato contínuo, os guardas municipais
recolheram 326 porções de 'cocaína' sobre a blusa de moletom
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

estendida na calçada, as quais estavam sendo manuseadas
pelos acusados". Somente após a realização de revista pessoal,
em típica atividade de polícia ostensiva, os guardas municipais
localizaram o entorpecente.
4. Não se constata, na espécie, "relação clara, direta e imediata
com a necessidade de proteger a integridade dos bens e
instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços
municipais", mas o "nítido desvirtuamento na atuação dos
guardas municipais", sobressaindo-se, de acordo com a
jurisprudência desta Corte, a flagrante ilegalidade da prisão em
flagrante por ausência de justa causa à sua realização por
guardas municipais.
5.
concedido para reconhecer a nulidade
Habeas corpus
probatória e, por conseguinte, absolver o paciente da imputação
trazida na denúncia (art. 386, II e VII, do CPP), determinando
sua soltura imediata, se encarcerado e se por outro motivo não
estiver preso, com extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do
do CPP.
art. 580
Insatisfeito,
o
Ministério
Público
Federal
interpôs
recurso
(fls. 602-620).
extraordinário
A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, como já
mencionado, proferiu despacho em juízo prévio de admissibilidade
recursal, determinando a devolução dos autos a este órgão colegiado para que
realize juízo de retratação, considerado o entendimento fixado no julgamento do
.
Tema n. 656 do STF
É o relatório.
VOTO
Verifica-se desde logo que o entendimento adotado anteriormente por
esta Sexta Turma destoou do que concluiu o STF no julgamento do Recurso
Extraordinário n. RE n. 608.588,
da repercussão geral ao fixar a
Tema n. 656
seguinte tese:
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o
policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições
dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

Conforme o artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis
municipais devem observar normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
Com efeito, o relator, Ministro Luiz Fux, frisou que o Supremo Tribunal
Federal já possui entendimento de que, assim como as polícias Civil e Militar, as
guardas municipais também integram o Sistema de Segurança Pública e não se
restringem à proteção do patrimônio público. Trabalham, ao revés, em
cooperação com os demais órgãos policiais.
Diante, portanto, da definição do tema em precedente vinculante pelo
STF, penso que deve ser acolhido aquele entendimento, não tendo havido
ilegalidade na abordagem objeto de questionamento.
Desse modo, afastada a alegada nulidade por ausência de atribuição
das guardas municipais, o que deve ser observado é se existiu fundada suspeita
para a busca pessoal, o que se passa a apreciar.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 382-385, grifei):
Consta na inicial acusatória que no dia 03 de janeiro de 2022,
por volta das 19h48min, na Rua José de Oliveira Gilardi, n° 216,
São João, nesta cidade e comarca de
VICTOR
Salto/SP,
RAFAEL DOS SANTOS e LEANDRO CUNHA agindo em
concurso, previamente associados e em unidade de desígnios
guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo e
fornecimento, ainda que gratuito: a) 249 porções de "cocaína",
com peso aproximado de 362,7g; b) 28 porções de "cocaína",
com peso aproximado de 28,8g; c) 49 porções de "cocaína",
com peso aproximado de 19,95g, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta, na noite de 03 de janeiro de 2022, VICTOR
e LEANDRO estavam na sentados na calçada da Rua José
de Oliveira Gilardi, manuseando e separando centenas de
porções de "cocaína" destinadas ao tráfico, sobre uma
blusa de moletom.
Contudo, guardas municipais realizavam patrulhamento
pela região, quando avistaram os averiguados dividindo os
entorpecentes e decidiram pela abordagem.
Os investigados, ao notarem a aproximação da guarnição,
empreenderam fuga, cada um correndo para um lado. Com
o apoio de outra equipe, os agentes policiais logram êxito
em detê-los na Rua Vesúvio.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os
acusados. Porém, com cada um foi apreendido um telefone
celular e VICTOR ainda trazia consigo o valor de R$ 290,00.
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

Ato contínuo, os guardas municipais recolheram 326
porções de "cocaína" sobre a blusa de moletom estendida
na calçada, as quais estavam sendo manuseadas pelos
acusados.
[...]
Vale ainda ressaltar que o delito em análise é de natureza
permanente e prescinde de qualquer formalidade, sendo lícito a
qualquer do povo e aos agentes públicos, a qualquer hora do dia
ou da noite, fazer cessar a prática criminosa, corno no caso sob
juízo, apreendendo as substâncias ilícitas encontradas.
A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que os apelantes
foram abordados e presos em situação de flagrante na via
pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade ante a fundada suspeita de que estavam na posse
de objetos ilícitos circunstância que dispensa a necessidade de
mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do CPP, o
que se confirmou com a apreensão dos entorpecentes pois, em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas, demonstrou
elevado nervosismo ao notar a presença dos agentes públicos.
Logo, os guardas civis municipais estavam, sim, legitimados,
dentro do princípio da autodefesa da sociedade.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi
realizada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e o acusado
encontrava-se em atitude suspeita compartilhando entorpecentes juntamente
com outros indivíduos.
Além disso, o acusado empreendeu fuga ao avistar os policiais no
momento da diligência.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já
conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE,
julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, verifica-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que
o investigado esteja em posse de elementos que constituam
corpo de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo
quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no
contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar
a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA SUSPEITA. FUGA REPENTINA. ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE.
STANDARD
PROBATÓRIO
ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar". Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios
e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
877.943/MS
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche
o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos
termos do
do CPP. Fugir correndo é mais do que
art. 244
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

uma mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida
e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação
corporal natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos
fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram
revistá-lo, oportunidade em que encontraram as porções de
droga descritas na denúncia em uma bolsa que ele levava
consigo. Assim, os autos evidenciam que a revista pessoal foi
precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma
vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com
uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas,
oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
(Rel. Min. Luiz Fux, j.
, com
608.588/SP
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal
art. 144
e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo
submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o
§ 8o, da Constituição Federal, as leis
art. 144,
municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional". Em atenção ao dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos
Tribunais (CPC,

CPP,
o), e com ressalva de
art. 926, c/c
art. 3
posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao caso a nova
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
970.852/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
16/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os
parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

como manteve a prisão preventiva, em virtude da necessidade
de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas,
carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a
viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento
e o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é
válida quando realizada com base em fundada suspeita,
devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso
concreto. 2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo
que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel.
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti,
10/6/2020;
158.580/BA,
Sexta Turma, DJe
STF, RHC
Rel. Min.
25/4/2022;
177.649/AgR,
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
966.530/SP,
Toledo
Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
–
julgado em
DJEN de
grifei.)
4/6/2025,
11/6/2025,
Ultrapassada a questão da nulidade dos autos, passo ao exame do
pedido subsidiário concernente à aplicabilidade da minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
No caso, verifica-se que o benefício pretendido foi negado porquanto
comprovado o envolvimento do réu em atividades criminosas, bem como, em
razão da variedade e quantidade de droga apreendida. Confiram-se os trechos
do acórdão impugnado (fls. 392-393):
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

Pelas provas trazidas aos autos, ficou configurado que o réu não
se trata de mero traficante eventual, mas que, ao contrário,
apresentava inegável envolvimento com a atividade criminosa,
sendo que, inclusive, os Guardas Municipais declararam que
Leandro era visto diariamente em pontos de venda de droga,
sendo preso em flagrante em outra oportunidade.
Frisa-se, ainda, que o acusado foi detido em poder de elevada
quantidade de drogas, nada menos que 346 porções cocaína, as
quais seriam colocadas à disposição dos consumidores da
cidade. Ora tamanha quantidade e variedade representa um
perigo maior a saúde pública, atingindo incontáveis usuários.
Isto indica maior afetação ao bem juridicamente tutelado. Além
de apresentarem um alto risco à saúde pública com a colocação
de tamanha quantidade de narcóticos na rua.
Como se constata, encontra-se devidamente justificada a negativa ao
referido redutor, posto que amparada em elementos concretos que demonstram
não estarem preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006.
Importante consignar que a desconstituição da conclusão alcançada
pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria
fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
A propósito:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a validade da busca veicular, equiparada à busca pessoal, está
condicionada à existência de fundadas suspeitas amparadas em
situação fática que demonstre clareza e objetividade quanto à
posse de objeto que constitua corpo de delito.
2. A ação da polícia foi especificamente direcionada a veículo
suspeito que estava em alta velocidade e realizando manobras
evasivas durante a madrugada.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação
policial, conforme precedentes.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem
implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na
presente via.
5. O afastamento da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
mostrou-se fundamentado em elementos
Lei n. 11.343/2006
concretos, como a apreensão de significativa quantidade de
drogas (497 porções de cocaína), o concurso de agentes e as
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

circunstâncias do delito, que envolveram o transporte
intermunicipal de entorpecentes, aspectos que indicam
dedicação à atividade criminosa.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
922.298/SP,
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ARTS. 33 E 35 DA
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
LEI N. 11.343/2006.
DEMONSTRADAS.
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
§ 4o DA
REQUISITOS NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIDOS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITUOSA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Para afastar a compreensão das instâncias de origem de que
o agravante se associou com estabilidade e permanência para o
fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos,
providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7 do
STJ.
2. A minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
legais:
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, as instâncias de origem concluíram que os réus
atuavam a serviço da facção criminosa Comando Vermelho.
Além disso, constatou-se que "as circunstâncias da prisão - a
quantidade exorbitante, a variedade e a nocividade das drogas
(maconha, cocaína e 'crack'), previamente embaladas para
venda, além da apreensão de dois rádios, uma arma,
carregador, munições e dinheiro em espécie, bem como a
própria confissão informal dos Réus -, evidenciam a dedicação à
atividade criminosa e o fomento expressivo do comércio de
traficância na região..."
3. Para afastar a conclusão da instância ordinária seria
necessário o revolvimento de matéria fático-probatória,
providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.988.852/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
)
23/10/2025.
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

Ante o exposto, nos termos do
II, do CPC,
art. 1.030,
em juízo de
, não conheço do
.
retratação positivo
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:08
Código de Controle do Documento: 63987f7c-1342-4fe0-8d1b-92c3aed13d8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 847.693 / SP
Número Registro: 2023/0294914-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000217220228260569 20017042022
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO E OUTRO
ADVOGADO
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO CUNHA (PRESO)
CORRÉU
: VICTOR RAFAEL DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56088225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:37
Código de Controle do Documento: febca511-0062-4808-8561-bc242a9398e9

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:37
Código de Controle do Documento: febca511-0062-4808-8561-bc242a9398e9